Tribunal: TJBA
Processo: 8001239-13.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001239-13.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: AILTON DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DANIELLI OSELAME PRESTES SERPA, GUTEMBERG BORGES BITENCOURT SERPA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA E NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CUMPRIDA. INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO COM REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO. EQUIPARADA A INTIMAÇÃO PESSOAL. FALTA DE PEDIDO PRÉVIO DO RÉU INTEGRANTE DA LIDE. SUPRIDA POR SUA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA EM CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação interposta em face de sentença extintiva sem resolução do mérito por abandono de causa.

II. Questão em discussão:
Se ocorreu a extinção do processo por abandono de causa sem a intimação pessoal da parte autora e se a falta de requerimento prévio do réu invalida a sentença, à luz da exigência prevista no art. 485, §§ 1º e 6º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:
O art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC estabelecem que, nas hipóteses de abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias e o requerimento do réu se esse já tiver contestado o feito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e não apenas de seus procuradores, bem assim, é imprescindível o requerimento prévio do réu, visto seu direito de como parte integrante da lide, se pronunciar a eventual desídia do autor, falta suprida se manifestado interesse na extinção em sede de contrarrazões de recurso.

No caso em comento, é possível verificar que houve a intimação pessoal do Autor aqui Apelante quanto ao ato ordinatório exarado em 01/10/2024 (id. 77677381 e 77677382), visto que a aba expedientes evidencia a intimação da parte pelo portal eletrônico, em 30/09/2024, com registro de ciência por seu Advogado Sergio Schulze em 08/10/2024, o que se equipara a intimação pessoal, e dessa forma, sem razão o Recorrente quanto sua alegação de vício formal nesse tocante, bem assim que
que o Réu Apelado apresentou contrarrazões ao apelo, manifestando expressamente seu interesse na manutenção da sentença extintiva, o que por sua vez, supre a necessidade de requerimento prévio formal, uma vez que demonstra claramente seu interesse inequívoco na extinção.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001239-13.2020.8.05.0154
, em que figuram como Apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como Apelado AILTON DE JESUS NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça